Tribunal: CARF
Processo: 19622.000523/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19622.000523/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
LUQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 01/01/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus empregados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2002 a 01/01/2003
ÔNUS PROBATÓRIO.
O ônus da prova é devido àquele que alega seu direito.
VINCULAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO
Não apresentados os documentos requeridos e não declarado corretamente os
fatos geradores, impõem-se o dever legal de realizar o lançamento, nos termos
do art. 37 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19622.000523/2009-11
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000523/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão Notificação no
21.025/240/2003 que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO – NFLD - DEBCAD no 35.467.893-0. A referida Decisão está assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus empregados, conforme inteligência dos artigos
22, incisos I e II, art. 30, inciso I, tetra "h" e art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Integram o crédito previdenciário constituído: os juros de mora e a multa variável de
caráter irrelevável de acordo com a legislação de regência.
Lançamento Procedente
O crédito tributário lançado correspondente ao período de 03/2002 a 01/2003 e
refere-se contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social e a Terceiros incidentes sobre
o Salário de Contribuição dos segurados empregados (Relatório Fiscal às e-fls. 84 a 85).
A ciência do lançamento foi em 29/05/2003 (e-fl. 89).
A impugnação foi apresentada em 06/06/2003 (e-fls. 92 a 99), alegando que:
 Inclusão equivocada de valores no salário de contribuição
 A falta de comprovação pela fiscalização das acusações feitas
A Decisão (e-fls. 106 a 108) apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência da Decisão do julgamento de primeira instância em
28/08/2003 (e-fl. 110). Em 29/09/2003, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 112 a
120.
Os argumentos apresentados no recurso são muito similares aos apresentados na
impugnação. Não há um debate a cerca dos argumentos e conclusões da decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Inclusão equivocada de valores no salário de contribuição
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000523/2009-11

A impugnante afirma de forma genérica que o lançamento teria incluído no salário
de contribuições importâncias relacionadas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, mas não
informa quais seriam esses valores nem junta qualquer prova documental que corrobore suas
afirmações. No recurso, volta a repetir os mesmos argumentos genéricos, desacompanhado de
qualquer prova documental.
Como se pacificou a jurisprudência neste Conselho, o ônus da prova é devido
àquele que alega seu direito.
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. (Acórdãos n. 3403-002.106 a
111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes, sessão de 23.abr.2013)

Falta de comprovação das alegações feitas pela fiscalização
A alegação de falta de comprovação por parte da fiscalização dos valores dos
salários de contribuição, que ensejaram o lançamento da NFLD é muito simular na impugnação e
no recurso voluntário. Não há, neste item, um real debate a cerca dos argumentos e conclusões
da decisão de piso.
A decisão de piso muito bem salientou que não procede tal alegação visto que o
lançamento se baseou em levantamentos feito através do exame documental fornecido pela
recorrente, por ela elaborado e contabilizado e, por isso, de seu amplo conhecimento. Ademais,
os valores dos salários de contribuição estão discriminados no relatório Discriminativo Analítico
do Débito - DAD, que é integrante do lançamento.
Também não procede o argumento que seria ônus probatório da fiscalização
demonstrar o não recolhimento de qualquer valor às título de contribuição social Aqui também
não há um real debate a cerca dos argumentos e conclusões da decisão de piso.
A decisão recorrida muito bem salienta que é ônus da impugnante apresentar a
documentação requerida durante a ação fiscal e também declarar os fatos geradores na forma da
legislação tributária. Não apresentados os documentos requeridos e não declarado corretamente
os fatos geradores, impõem-se o dever legal de realizar o lançamento, nos termos do art. 37 da
Lei no 8.212/91.
5.4. Considerando ser improcedente a arguição de que caberia à fiscalização provar que
nenhum valor a titulo de contribuição social tivera sido recolhido, tendo em vista o
disposto no § 30 • do art. 33 da Lei 8.212/91, que determina que ocorrendo recusa,
sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento ou informação, cabe ao
INSS inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa, o ônus da
prova em contrário. Os recolhimentos efetuados pelas empresas à Seguridade Social
constam nos sistemas informatizados do INSS e se não constam e a empresa não
comprova o pagamento através das guias especificas de recolhimento, cabe ao
INSS constituir seus créditos, conforme disposto no art. 37 da Lei 8.212/91;
Portanto, também não assiste razão ao recorrente neste item.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.074 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19622.000523/2009-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 164
DF CARF MF
Original